Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEBRA DE PERFIL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS IMATERIAIS. INEXISTENTES. DESPROVIDAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos (condenada a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora para pagamento de boletos, objeto de prévia fraude), ao passo que a apelação interposta pela parte autora visa à condenação do Banco do Brasil S.A. à repetição dobrada do indébito e à reparação dos danos imateriais.
2. Fatos relevantes. A parte autora foi vítima da “falsa central telefônica” e chegou a realizar quatro transferências eletrônicas no valor total de R$ 194.900,00, bem como o pagamento de três boletos bancários no valor total de R$ 148.885,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) existe pertinência subjetiva para a instituição financeira figurar no polo passivo da demanda; (ii) está configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária; (iii) a consumidora tem direito à repetição dobrada do indébito; (iv) a parte autora faz jus à reparação dos danos imateriais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A defeituosa prestação de serviço bancário estaria centrada em transferências bancárias originadas de fraude praticada por terceiros, em razão da alegada fragilidade do sistema de controle de dados do banco. Portanto, há pertinência para a instituição financeira figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A parte consumidora dos serviços bancárias da parte ré teria sido vítima do artifício denominado “spoofing” (golpe da “falsa central telefônica”), o que sugere a incidência da Lei n.o 8.078/1990 (art. 6o e 14), combinado com as Súmulas n.o 297 e 479 do STJ.
6. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (efetuar ligações telefônicas para clientes a partir da central de atendimento, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros).
7. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços bancários quanto ao dever de segurança: não acionado o alerta de limite de transação diária de R$ 53.000,00 há muito ultrapassado quando das primeiras operações fraudulentas que somavam R$ 195.000,00. Não acionados os mecanismos básicos que tempestivamente deveriam ter detectado e impedido as supervenientes movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos materiais. Configurada a responsabilidade civil da instituição bancária ao ressarcimento dos valores descontados da conta corrente (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, “caput”).
8. Uma vez que não teria ocorrido cobrança indevida por iniciativa da instituição bancária, e a parte autora teria agido com inicial incúria (cliente “private” deveria ter contatado o gerente exclusivo antes de se dirigir à agência e efetuar as transações bancárias posteriormente impugnadas), além de não terem sido devidamente esclarecidas as circunstâncias da emissão, recebimento e pagamento dos boletos (instrumentos da fraude), os valores hão de ser restituídos, de forma simples, haja vista a presunção, em favor da instituição bancária, de que seria o "correntista" quem estaria a utilizar regularmente os serviços bancários (situação de engano justificável).
9. Em função das mesmas circunstâncias não subsiste base fática geradora do alegado dano imaterial, dada a inicial incúria da parte consumidora que, apesar de ter setenta e um anos de idade, não seria absolutamente hipossuficiente, porque utiliza “smartphone” e usufruiria do limite diário bancário de R$ 53.000,00. Não desponta grave afetação a qualquer dos atributos dos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, desprovidas.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; CDC, arts 6o e 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts 12 e 186; Lei n.o 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 822.641, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23.10.2015. STJ, Súmula 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1665296/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.11.2017. TJDFT, acórdão 1745679, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.08.2023. TJDFT, acórdão 1661049, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023. TJDFT acórdão 1755955, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.10.2023; TJDFT. acórdão 1733444, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.8.2023. TJDFT, acórdão 1934712, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 07.11.2024. TJDFT, acórdão 1934922, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 30.10.2024.